Tribunal: STF
Processo: RE 1573787
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdãos proferidos pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) e pelo Superior Tribunal Justiça (STJ). 



    O acórdão do TRF5 tem a seguinte ementa: 



    Penal e Processual Penal. Apelação criminal manejada pelo réu, atacando a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/1967, por 6 (seis) vezes, em continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal). 



    1. O réu foi denunciado em razão de, entre os anos de 2009 a 2011, quando ocupava o cargo de Prefeito do Município de Catingueira [Paraíba], haver desviado para si e para terceiros a quantia de R$ 65.306,82 (sessenta e cinco mil, trezentos e seis reais e oitenta e dois centavos), que deveria ter sido utilizada na Proteção Social Básica às Famílias, à merenda escolar e ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, bem como os valores de R$ 51.896,81 (cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), relativo à concessão de bolsas para jovens em situação de vulnerabilidade. 



    2. A sentença combatida condenou o ora apelante à pena total de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além da perda do cargo público eventualmente ocupado e da inabilitação para este exercício, pelo período de 5 (cinco) anos. Condenou-o, outrossim, à obrigação de reparar o prejuízo causado ao erário, no valor de R$ 17.996,24 (dezessete mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), em valores históricos de março/2007. 



    3. O apelante funda as razões recursais nas seguintes teses: a) atipicidade dos fatos investigados, bem como sua não subsunção ao tipo legal supramencionado, uma vez que não restou comprovado o alegado desvio ou apropriação das verbas públicas perquiridas, que teriam sido utilizadas nas destinações previstas; b) inexistência do elemento subjetivo do ilícito, porquanto não teria se portado dolosamente. Alfim, clama pela absolvição, e, alternativamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, bem como contra as aludidas sanções acessórias. 



    4. A sentença esgrimida não carece de qualquer reforma, visto que a autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente elucidadas. 



    5. Os elementos carreados à instrução comprovam, de maneira inconteste, que o ora apelante, na condição de Prefeito do Município de Catingueira [Paraíba], foi o responsável pela emissão de recibos e notas fiscais falsos, em nome de empresas cujos gestores confirmaram, em juízo, que nunca foram os benefícios destes pagamentos. 



    6. Confirmou-se, nesse sentido, que os desvios foram feitos mediante a emissão de cheques que eram emitidos em favor da tesouraria municipal, e, em seguida, eram sacados diretamente na boca do caixa. Trata-se, pois, de prova documental inconteste, porquanto há o registro, em microfilmagem, de todos estes cheques, inexistindo dúvidas de que foram assinados pelo ora apelante, bem como pelo réu que já faleceu (José Hamilton Remígio de Assis Marques). 



    7. Destarte, praticamente todos os saques ilegais foram detectados pela Controladoria Geral da União, que exarou relatório que se encontra parcialmente reproduzido na sentença combatida. Além destes, mais um foi encontrado pelo Ministério Público Federal. 



    8. Sob esse prisma, restando patentes a autoria e a materialidade delitivas, a única solução que se impõe é a manutenção do veredito condenatório. 



    9. Vale registrar, ademais, que, ao ofertar parecer, a Procuradoria Regional da República trouxe a lume o precedente exarado na Apelação Criminal 0003017-51.2010.4.05.8202 (des. Luiz Bispo da Silva Neto [convocado], julgada em 30 de julho de 2020), em que o ora recorrente foi condenado em razão da prática de fatos da mesma natureza. 



    10. A mesma sorte merece o apelo no que diz respeito à dosimetria da pena. 



    11. Ao quantificar a pena-base, o magistrado de primeiro grau sopesou em desfavor do réu 2 (duas) das 8 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, a saber: a) culpabilidade: réu com grau de instrução acima da média nacional (formado em direito) e fatos perpetrados em detrimento de um Município de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (0,574); b) circunstâncias do crime: extrapolam o normal para a espécie, tendo os crimes sido praticados mediante a falsificação de diversos recibos e notas fiscais, além do carimbo de um auditor fiscal. 



    12. Sob esse prisma, mantendo o acréscimo decorrente destas duas circunstâncias judiciais, pelos próprios fundamentos esposados na sentença, e sendo 8 (oito) previstas na legislação de regência, considera-se, para cada uma delas, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre o máximo e o mínimo da pena fixada pelo legislador, tal qual aplicado no édito condenatório, para manter a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    13. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas. 



    14. Chegando à terceira fase do sistema trifásico, é necessário observar o aumento decorrente da majorante da continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal), na mesma medida delineada na sentença, isto é, pela metade (1/2), visto que a conduta criminosa se repetiu por 6 (seis) vezes, razão por que a reprimenda resta definitiva em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Paradigma: (...) consoante a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do Código Penal, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5, para três infrações; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações; e 2/3, para sete ou mais infrações (STJ, HC 388165/MS, min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22 de setembro de 2017). 



    15. Por fim, restam mantidas todas as demais cominações constantes da sentença, em especial, a obrigação de reparar o dano, no valor histórico (março/2007) de R$ 17.996,24 (dezessete mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), bem como inabilitação para o exercício do cargo público, o que decorre da própria legislação de regência (art. 1º, § 2º, do Decreto-Lei 201), consoante fundamentado na sentença. 



    16. Apelação criminal desprovida (documento 312). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 341). 



    Nesse recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XXXIX, XLVI e LV, da mesma Carta. 



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, está assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. SISTEMA ELETRÔNICO DE TRIBUNAL. FALHA NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168/STJ. 



    1. A atual jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso”. 



    2. No caso, contudo, não foram apresentados documentos aptos a comprovar a tempestividade do recurso, sendo certo que a simples sugestão do sistema eletrônico não exonera o Recorrente do seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais 



    3. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (Súmula n. 168/STJ). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento (documento 455).



    Os aclaratórios interpostos foram rejeitados (documento 472). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aduziu-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região é intempestivo, pois o acórdão recorrido foi publicado em 16/2/2023 e o recurso extraordinário foi interposto apenas em 8/3/2023, contrariando o prazo de 15 dias corridos previsto no art. 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil c/c o art. 798 do Código de Processo Penal. Com a mesma orientação, menciono os seguintes julgados: 



    DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. ART. 1.003, § 5º, DO CPC/15, C/C ART. 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.409.579 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2023). 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS NÃO SUSPENDEM OU INTERROMPEM O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    2. Interposto agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, é manifesta a sua intempestividade. 



    3. Embargos de declaração incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo de interposição recursal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.461.642 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/12/2023).



    Alega o recorrente que, induzido pelo sistema de informação do Tribunal Regional Federal, conforme “print” acostado aos autos (p. 5 do documento 374), considerou que o início do prazo para interposição de recurso seria no dia 23/2/2023 e, após os 15 dias previstos legalmente, o prazo final seria no dia 9/3/2025. 



    Apesar do argumento apresentado, neste caso específico, entendo que não houve erro judiciário apto a levar à reconsideração da data para interposição do recurso extraordinário. 



     De fato, o acórdão recorrido foi publicado em 16/2/2023 e, nos termos da Certidão emitida pelo TRF5 (doc. 346), o réu foi intimado na mesma data, nos seguintes termos: 



    CERTIFICO que, em 16/02/2023 23:59, o(a) Sr(a) JOSE EDIVAN FELIX foi intimado(a) acerca de Inteiro Teor do Acórdão registrado em 06/02/2023 14:21 nos autos judiciais eletrônicos especificados na epígrafe. 



    1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe. 



    2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço https://pje.trf5.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, através do código de autenticação nº 23020614205703000000036121218. 



    3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 17/02/2023 00:07 - Tribunal Regional Federal 5ª Região.



    Ademais, não consta no referido documento oficial qualquer menção ao termo inicial ou final para a interposição de recurso, mas a certidão é clara e expressa quanto à sua validade para todos os efeitos legais. Não há, portanto, qualquer vício ou informação incorreta na certidão de intimação que possa ter induzido o réu a erro. 



    Ainda que conste no sítio eletrônico um quadro com dados sobre a data inicial e a data final do prazo, entendo que são meramente informativas e não podem ser, pelo princípio da legalidade, consideradas como mais corretas do que aquelas que foram devidamente disponibilizadas por Certidão, documento oficial exarado por autoridade pública e detentora de fé pública. 



    Ademais, entendo ser obrigação dos advogados o conhecimento das regras processuais e os prazos para interposição dos diversos recursos existentes, de modo que, se estivesse em dúvida acerca da inconsistência apresentada, poderia ter questionado, no momento oportuno. 



    Não desconheço que, em alguns casos, o Supremo Tribunal Federal reconhece que, quando a perda do prazo processual decorreu de erro judiciário, com a devida comprovação, é possível considerar a tempestividade do recurso. No entanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que a Certidão de intimação estava absolutamente correta. 



    Não bastasse, perfilho, neste caso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que um “print” do sítio eletrônico não configura documento suficiente para imputar o erro ao Poder Judiciário. Eis trecho do teor da decisão proferida no REsp 206.7353 AgR/PB, da relatoria da Ministra Laurita Vaz: 



    [....] 2. Para a comprovação de possível indução a erro na contagem do prazo processual, é indispensável que haja nos autos documento que comprove a alegação da parte, como a indicação, na própria certidão de intimação, do prazo recursal fixado pelo Tribunal de origem. A apresentação de prints de tela ou a imagem de página extraída da internet e inserida na petição do recurso não são suficientes para se concluir que houve falha na prestação da informação pelo Tribunal. 



    3. O Recorrente limitou-se a apresentar print de tela para comprovar o suposto erro na indicação do prazo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte Superior. Além disso, o referido print deixa claro que se trataria de um "prazo final sugerido", sendo certo que a simples sugestão do sistema eletrônico não exonera o Recorrente do seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais.



    Analiso, agora, o recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, o qual assentou que, nos termos do Tema 181 do Supremo Tribunal Federal, "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE 598.365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe 26/3/2010). 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada neste sentido: 



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DO CARÁTER EXAUSTIVO DO ROL CONSTANTE DO ARTIGO 11 DA LEI 7.498/1986. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 



    2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil). (ARE 1.451.693 AgR-segundo-ED/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/10/2025). 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 181/RG). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que, (a) a fundamentação acerca da repercussão geral da matéria é deficiente e (b) incide ao caso o Tema 181 da Repercussão Geral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    5. Esta SUPREMO CORTE já decidiu que a análise do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais constitui matéria infraconstitucional, à qual não se reconhece repercussão geral (Tema 181/RG). 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento (ARE 1.564.595 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/10/2025. 



    Em relação ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), observo que o Ministério Público Federal já se manifestou contrariamente à celebração do acordo, tendo em vista que o recorrente foi condenado pela prática de 6 delitos previstos no art. 1°, I, do Decreto-Lei n. 201/1967, em continuidade delitiva, de modo que “o somatório das penas mínimas de cada incidência suplanta o patamar previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, requisito objetivo que dispensa maiores considerações sobre a suficiência da medida para reprovação e prevenção dos crimes”. E acrescenta: 



    A propósito, mutatis mutandis: "Não oferecimento de acordo de não persecução penal aos denunciados que foi satisfatoriamente justificado pelo MPF, que concluiu pela insuficiência da medida frente a reprovação dos crimes imputados na denúncia, ressaltando a existência de concurso de crimes, cujo somatório das penas mínimas abstratamente previstas ultrapassaria o parâmetro legal fixado como requisito objetivo para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP" (Inq n. 1.655/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 4/9/2024, DJe de 23/9/2024). (P. 2 do documento 486). 



    Recordo que o ANPP é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado, e cabe ao Ministério Público, em razão do exercício legítimo de sua legalidade, oferecê-lo ou não. 



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator